Tribunal: TJDFT
Processo: 0729709-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729709-64.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN DA SILVA SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por WILLIAN DA SILVA SANTOS contra a decisão monocrática por mim proferida nestes autos, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo referente à apelação. Adoto, em parte, o relatório da sentença que indeferiu o feito sem resolução de mérito (ID 51946195): Distribuída a presente demanda, por decisão de ID 165684431, determinou este Juízo a juntada deelementos comprobatóriosda alegadahipossuficiênciae, na mesma oportunidade, aemenda à inicial, tendo sido indicados, de forma objetiva e expressa, os pontos que deveriam ser aditados, em decisório vazado nos seguintes termos: “Na mesma oportunidade, faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que a parte autora: a) Com esteio nos artigos 322 e 324, ambos do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado da Súmula 381 do STJ, ante a necessidade de delimitação prévia do pedido, especifique,à luz do instrumento especificamente firmado entre as partes, as cláusulas que pretende questionar, com a respectiva fundamentação (artigo 330, § 2o, CPC). No caso, deve a parte apontar, de forma específica, as cláusulas que devem ser revistas e os respectivos fundamentos, sendo inadequada a simples juntada deplanilha ou estudo contábil,que não integra a petição, e, na prática, deixa ao julgador a tarefa de revisar, de ofício, as cláusulas e os valores cobrados (Súmula 381 do STJ); b) Ainda em ordem a conferir certeza e determinação à postulação, indique, de forma expressa no bojo do petitório, o valor que, como consectário da revisão judicial postulada, pretende ver atribuído às obrigações (CPC, art. 330, §2o), devendo também quantificar, de forma precisa, as importâncias que pretende obter em ressarcimento; c) Retifique o valor atribuído à causa, que, na hipótese, deverá observar o disposto no artigo 292, incisos II, V e VI, do CPC, devendo corresponder ao valor (total) do contrato que pretende submeter à revisão judicial, somado ao da pretensão de ressarcimento de valores. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do CPC, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado para a emenda, certifique-se e voltem imediatamente conclusos." Consoante se certificou em ID 168951028, transcorreuem brancoo prazo legalmente assinalado para a emenda. O dispositivo foi assim lançado: Ao cabo do exposto, oportunizado o saneamento dos diversos defeitos que inquinam a inicial, e, não tendo aparte autora atendido ao comando de emenda,indefiro a iniciale extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e na forma do artigo 485, I, todos do Código de Processo Civil. Sem honorários, uma vez que não houve a citação. Custas pela parte autora, subsistindo a exigibilidade de tal verba, eis que indeferida - conforme fundamentação lançada em linhas volvidas - a gratuidade de justiça. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. A parte autora interpôs o recurso de apelação ID 51946197. O despacho ID 52155745 intimou a parte apelante para comprovar o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A certidão ID 52645598 atestou o decurso do prazo da parte, sem a juntada dos documentos. A decisão ID 52684997 indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o pagamento do preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No ID 53320576, a parte apelante apresentou agravo interno buscando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimado, o banco agravado não ofereceu resposta (ID 54413471). Acórdão do agravo interno negando os benefícios da justiça gratuita no ID 56921446. Intimado para recolher o preparo (ID 58054082), a parte agravante nada fez (ID 59617910). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. O acórdão ID 56921446 afastou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou a intimação da parte para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias (ID 58054082), sob pena de deserção. A parte autora não juntou o comprovante de pagamento e peticiou pedindo prazo para recolhimento exatamente no dia da publicação do ato ordinatório. Contudo, quedou-se inerte e não recolheu o preparo recursal. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, de modo que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento de instrumento de WILLIAN DA SILVA SANTOS, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. CARLOS MARTINS Relator